Tribunal: TJPA
Processo: 0005985-69.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 157, §3°, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA, POR AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP ? Rejeição. A defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, demonstrando a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarreta prejuízos a defesa, que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, constando a arma apreendida em poder do apelante Mauro Victor, bem como pelo Laudo pericial n°. 2017.01.013311-TRA, onde consta a lesão sofrida pela vítima. A autoria, de igual forma, através das declarações da testemunha ocular do delito, bem como pelas declarações da vítima, em sede policial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §3°, DO CÓDIGO PENAL, POR AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR ? Improcedência. Embora, de fato ausente o Laudo, há vasta comprovação de que o apelante tentou atingir a vítima no peito, porém a arma não funcionou e após reagir, o ofendido tomou um tiro na cabeça, ocasião em que desmaiou e só acordou depois de ter sido submetido a cirurgia no PSM da 14, ocasião em que levou 14 pontos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MAURO VICTOR NOBREGA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005985-69.2017.8.14.0201

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §3°, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA, POR AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP - Rejeição. A defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, demonstrando a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarreta prejuízos a defesa, que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, constando a arma apreendida em poder do apelante Mauro Victor, bem como pelo Laudo pericial n°. 2017.01.013311-TRA, onde consta a lesão sofrida pela vítima. A autoria, de igual forma, através das declarações da testemunha ocular do delito, bem como pelas declarações da vítima, em sede policial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §3°, DO CÓDIGO PENAL, POR AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR - Improcedência. Embora, de fato ausente o Laudo, há vasta comprovação de que o apelante tentou atingir a vítima no peito, porém a arma não funcionou e após reagir, o ofendido tomou um tiro na cabeça, ocasião em que desmaiou e só acordou depois de ter sido submetido a cirurgia no PSM da 14, ocasião em que levou 14 pontos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MAURO VICTOR NOBREGA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005985-69.2017.8.14.0201
R e l a t ó r i o

MAURO VICTOR NOBREGA BARBOSA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Consta da denúncia que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 20h e 45min, as vítimas Smayk Geandro Nepumuceno de Oliveira e sua namorada Jéssica da Silva Barata, estavam se deslocando, em uma motocicleta Honda Fan, quando ao parar o veículo, foram surpreendidas pelos ora denunciados Kelton Pinheiro Barbosa e Mauro Victos Nóbrega Barbosa, que armados de arma de fogo, anunciaram assalto, exigindo a chave da moto, ocasião em que foi entregue para Mauro Victor.

Ato contínuo, houve luta corporal, entre a vítima Smayk e o ora denunciado Mauro Victor, culminando com o baleamento de Smayk, lhe atingido a cabeça, onde após ser socorrido, foi encaminhado para o Pronto Socorro da 14 de março, onde foi submetido a uma cirurgia e levou 14 (quatorze) pontos em sua cabeça.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver Kelton Pinheiro Barbosa, por ausência de provas para condenação e condenou Mauro Victor Nobrega Barbosa, nas sanções punitivas do artigo 157, §3°, parte final c/c artigo 14, II, do CP, contra a vítima Smayk Geandro Nepumuceno de Oliveira, fixando a pena em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pela ausência de reconhecimento formal do apelante, causando prejuízo à defesa.

No mérito, pugna pela sua absolvição, por ausência de materialidade delitiva, bem como falta de provas produzidas em juízo, baseando-se a condenação, apenas no conjunto constante do Inquérito Policial.

Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do artigo 157, §3°, do CP, por ausência de laudo complementar.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pela ausência de reconhecimento formal do apelante, causando prejuízo à defesa.

De plano, entende esta relatora que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que da análise dos autos, verificou-se que a defesa técnica, não alegou em sede de alegações finais, o que precluiu o direito. Ademais, isso mostra a falta de prejuízo efetivo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a

suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, já que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.

(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito, no qual o apelante pugna pela sua absolvição, por ausência de materialidade delitiva, bem como falta de provas produzidas em juízo, baseando-se a condenação, apenas no conjunto constante do Inquérito Policial.

Ao contrário do alegado, constata-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 30), constando a arma apreendida em poder do apelante Mauro Victor, bem como pelo Laudo pericial n°. 2017.01.013311-TRA, onde consta a lesão sofrida pela vítima.

A autoria, de igual forma, através das declarações da testemunha ocular do delito, bem como pelas declarações da vítima, em sede policial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Jéssica da Silva Barata, extrajudicialmente (fl. 41 do apenso), narrou que após a vítima Smayk entregar a chave da moto, o apelante Mauro Victor tentou atirar, mas a arma naquele momento não funcionou, ocasião em que correu para avisar a policia, quando escutou um tiro e ao retornar para o local, viu que seu namorado (Smayk) tinha imobilizado o apelante. Que a vítima foi atingida na cabeça e desmaiou, ocasião em que foi encaminhado para o PSM da 14 de março, onde foi submetido a procedimento cirúrgico, onde recebeu 14 pontos na cabeça.

O ofendido Smayk Geandro Nepumuceno, na polícia, narrou os fatos, aduzindo que o apelante Mauro Victor, após pegar a chave da sua moto, mirou no seu peito e atirou, porém a arma não funcionou, ocasião em que reagiu ao assalto, travando luta corporal com o apelante Mauro Victor, quando este efetuou um tiro e mesmo assim, conseguiu imobilizá-lo com um golpe ¿mata leão¿, porém, depois desmaiou porque tinha sido atingido na cabeça, e despertou quando já estava no hospital, onde foi submetido a cirurgia, com 14 pontos na cabeça.

Os fatos foram confirmados em juízo, pelos depoimentos testemunhais.

O policial militar Pedro Silva da Conceição, confirmou que a vítima reconheceu os acusados como as mesmas pessoas que foram presas naquele dia. Por sua vez, Jucelene Ferreira Pires, corroborou, aduzindo que quando chegaram a vítima estava ensanguentada, pois havia sido baleada na cabeça, mas mesmo assim segurava o apelante Mauro Victor, tendo sido a arma apreendida. Acrescentando, Jean Carlos Lima Bitencourt, declarou que a vítima sangrava na cabeça e estava consciente, mas depois começou a desmaiar.

O apelante Mauro Victor, exerceu o seu direito constitucional de permanecer calado.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade, razão pela qual imperiosa a manutenção da condenação pelo crime ora em questão. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do artigo 157, §3°, do CP, por ausência de laudo complementar, entretanto, embora não conste dos autos o referido, há vasta comprovação de que o apelante tentou atingir a vítima no peito, porém a arma não funcionou e após reagir, tomou um tiro na cabeça, ocasião em que desmaiou e só acordou depois de ter sido submetido a cirurgia no PSM da 14, ocasião em que levou 14 pontos.

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA